Tribunal: TJSP
Processo: 1007261-47.2019.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Benefício concedido judicialmente – Cancelamento após revisão administrativa, nos termos dos arts. 43, § 4o, 47 e 101, caput, da Lei no 8.213/91, 71 da Lei no 8.212/91 e 46 do Decreto no 3.048/99 – Laudo pericial oficial recente que atesta incapacidade total e permanente – Condenação do INSS ao

Ementa:
Acidente do trabalho – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Benefício concedido judicialmente – Cancelamento após revisão administrativa, nos termos dos arts. 43, § 4o, 47 e 101, caput, da Lei no 8.213/91, 71 da Lei no 8.212/91 e 46 do Decreto no 3.048/99 – Laudo pericial oficial recente que atesta incapacidade total e permanente – Condenação do INSS ao restabelecimento do benefício – Admissibilidade – Sentença mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao apelo do INSS.